Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTROS RECURSOS. PRECLUSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou toda a questão apresentada e entendeu que a matéria aventada pela parte ora embargante já havia sido analisada em outros recursos, estando acobertada pelo manto da preclusão.

2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.